Tribunal: STF
Processo: RE 79257
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO E O QUE RESULTA DE
FATO CERTO E FATO CERTO E AQUELE CAPAZ DE SER COMPROVADO, DE PLANO ,
POR DOCUMENTO INEQUIVOCO. MANDAMUS CONCEDIDO NA AUSÊNCIA DESSE
PRESSUPOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. VOTO
VENCIDO.